Tribunal: STF
Processo: RHC 55756
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
- DEFESA. ADVOGADO DATIVO. CABE A ESTE, NO DESEMPENHO DE SEU MUNUS
PÚBLICO, EXERCITAR, FORCOSAMENTE, TODOS OS MEIOS DE DEFESA QUE A LEI
CONFERE AOS ACUSADOS. AUSENTE A APELAÇÃO, NOTADAMENTE DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, AMPLA NÃO SE FEZ, PORTANTO, A DEFESA, COMO A REQUER O
PRECEITO CONSTITUCIONAL ( CF.ART. 153, PAR.15 ). RECURSO DE HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO, COM A RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE APELAÇÃO.